Tribunal: TJDFT
Processo: 0734642-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ENTREGA DO CARTÃO E SENHA A SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. COMPRAS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA COM O CARTÃO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar afastada.
2. A instituição financeira deve responder pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que destoam do perfil do usuário e não oferece a segurança necessária ao serviço disponibilizado.
3. Embora tenha o cliente entregado o seu cartão e senha ao estelionatário, que se passou por funcionário do banco, a instituição bancária deve responder pelos danos que suportou, pois é de sua reponsabilidade zelar pela segurança das operações que disponibiliza.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.